Tribunal: STF
Processo: AI 59048
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
FUNCIONÁRIO FISCAL QUE POR LEI DEVE DAR CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO DO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES. NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA RESPONDER AOS
TERMOS DE AÇÃO DE SEGURANÇA PROPOSTA PARA IMPUGNAR SOBREDITO ATO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE A 2. TURMA NEGA PROVIMENTO.